Tribunal: TJDFT
Processo: 0707553-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707553-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELAVI WEISSHEIMER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 58047072, o agravado vem aos autos noticiar que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF, submeteu à sistemática da repercussão geral a discussão sobre “o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990” (Tema no 1290 da repercussão geral), tendo o relator, Min. Alexandre de Moraes, determinado a suspensão nacional de todas as demandas que versem sobre o referido tema, em 11/3/2024. Diante disso, requereu a imediata suspensão do presente recurso até o julgamento definitivo do RE no 1.445.162/DF pelo Supremo Tribunal Federal. É a síntese do necessário. Decido. O Supremo Tribunal Federal afetou à sistemática da repercussão geral a seguinte discussão constitucional nos autos do do RE no 1.445.162/DF: “Recursos extraordinários em que se discutem, à luz dos artigos 5o, XXXVI, LIV, LV; 21, VII e VIII; 22, I, VI, VII e XIX; 37, § 6o; 48, XIII e XIV, e 93, IX, da Constituição Federal, o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990”. A Corte Suprema, em julgamento realizado em 9/2/2024, reconheceu a repercussão geral da matéria em acórdão assim redigido: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.” (RE 1445162 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024) Após, em decisão publicada em 11/3/2024, o relator do paradigma, Min. Alexandre de Moraes, determinou “a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”. Não obstante a expressa e clara determinação do Supremo Tribunal Federal, não há nenhuma justificativa para sobrestar o processamento e julgamento do presente recurso. Isso porque, tratando-se de agravo de instrumento contra decisão monocrática que declinou da competência, a análise a ser enfrentada no âmbito deste recurso não se refere ao índice de correção monetária aplicável. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão da tramitação do presente recurso. Mantenho o presente feito na pauta de julgamento da 14a Sessão Ordinária Virtual (09/05/2024 a 16/05/2024), conforme intimação realizada no ID 57962681. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora